Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0700204-02.2020.8.07.9000 CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE:: C.D.G.D.L., representado por K.D.S.D.G. AGRAVADO(A): DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.D.G.D.L., representado por sua genitora K.D.S.D.G., contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante (processo n. 0700404-86.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao réu matricule o autor em classe especial, preferencialmente no Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília, e, subsidiariamente, em classe especial em outra escola próxima de sua residência. Em suas razões recursais (ID 14325432), o agravante alega que é portador de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento escolar especial. Aduz que estuda no Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília há três anos, ressaltando que a escola fica próxima ao trabalho do genitor. Assinala que a escola não possui classe especial, o que lhe acarreta severas restrições quanto ao aprendizado e convivência com colegas. Sustenta que não possui condições de frequentar uma turma normal, mesmo que acompanhado de educador social, conforme constou do Relatório de Avaliação e Intervenção Escolar. Aponta que os documentos carreados aos autos indicam a possibilidade de concessão de vaga em turma especial em outra escola próxima à sua residência (Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão). Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que o réu o matricule em classe especial em escola próxima de sua residência, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Sem preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos, pois, conforme constou da decisão agravada, a psicóloga da Secretaria de Estado de Educação não aquiesce com o ingresso do autor em classe especial, ou seja, não se revela, de forma incontroversa, que a adoção da reportada medida afigura-se efetivamente necessária e adequada. Lado outro, vê-se que foi deferida ao autor matrícula em turma de integração inversa com modulação diferenciada para atender exclusivamente a sua demanda, com melhor atendimento possível. Ademais, malgrado os documentos coligidos na contestação indiquem a possibilidade de encaminhamento para classe especial no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão, faz-se necessário perquirir, com acuidade, acerca da efetiva necessidade do autor e da real possibilidade de tal efetivação, tendo em vista que, como informado pelo próprio réu, não há oferta de classe especial para alunos no 9o ano. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Enviem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora